Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-14.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-14.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA LOPES DE CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Maria Lopes de Cristo, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e o banco apelante; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a caracterização do dano moral indenizável; (iv) analisar a possibilidade de compensação dos valores alegadamente depositados; (v) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte autora.

4.

Laudo pericial grafotécnico atesta a falsificação da assinatura da autora e a utilização de documento de identidade falso, o que invalida o contrato desde sua origem e afasta qualquer alegação de validade do vínculo jurídico.

5.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015.

6.

A compensação é indevida, pois não pode
imputar à parte hipossuficiente o ônus de suportar os efeitos de uma fraude da qual foi vítima, mormente quando o agente financeiro, por falha em seus mecanismos de segurança, permitiu a consumação do ilícito.

7.

A fraude constitui falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

8.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando configurada violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

9.

O dano moral configura-se in re ipsa quando há descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo suficiente para ensejar indenização, especialmente em se tratando de pessoa idosa e aposentada.

10.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado ao caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de falsificação em contrato de empréstimo consignado, sendo irrelevante a existência de culpa direta.

2.

A falsificação de assinatura e documentos implica nulidade absoluta do contrato e inexistência de vínculo jurídico.

3.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos descontos realizados após 30/03/2021, mesmo sem comprovação de má-fé, diante da ofensa à boa-fé objetiva.

4.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza-se in re ipsa, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto.

5.

É incabível a compensação de valores em caso de fraude quando não comprovada a efetiva disponibilização ao consumidor, sobretudo quando demonstrado que os valores foram desviados em favor de terceiro falsificador, e não recebidos pela parte autora.

5.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I e II, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, Ap. Cív. 0800548-46.2024.8.14.0014, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Icoaraci, que, nos autos da ação de declaração de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Lopes de Cristo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTES
os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de
nº 010017728078
, vinculados ao benefício da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (
nº 010017728078
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno a parte requerida o pagamento dos honorários periciais no valor
de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais),
devendo a ré para realizar o depósito em Juízo do montante no prazo de 10 (dez) dias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 27160025, págs. 1/19), o Banco C6 Consignado sustenta que o contrato objeto da lide foi celebrado mediante apresentação de documentação regular, contendo assinatura semelhante à da apelada e documentos pessoais cuja autenticidade não pôde ser imediatamente contestada, de modo que não agiu com má-fé, nem houve qualquer conduta negligente na formalização do negócio jurídico.

Argumenta que, mesmo diante da constatação superveniente de fraude, não lhe é possível imputar responsabilidade objetiva ou subjetiva, pois também teria sido vítima de terceiros mal-intencionados, que se valeram de documentação aparentemente regular para a contratação do empréstimo.

Salienta que o crédito foi efetivamente transferido para conta bancária vinculada ao CPF da autora e que a transação foi processada dentro dos protocolos ordinários da instituição financeira, configurando-se, por conseguinte, o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil (CC).

Rebate a condenação por danos morais, reputando-a indevida, porquanto inexistente demonstração de abalo concreto à personalidade da parte autora, tratando-se de mero dissabor ou contratempo corriqueiro da vida moderna. Invoca, para tanto, precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos quais se decidiu pela inexistência de responsabilidade civil em situações análogas, nas quais a fraude era atribuída a terceiro e não se demonstrou nexo causal direto com conduta da instituição financeira.

Ainda que se mantenha a condenação, requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório por danos morais, por reputá-lo desproporcional à natureza e extensão do alegado dano, invocando o princípio da razoabilidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1845968/AP), que admite a revisão do montante indenizatório quando exorbitante.

No tocante à repetição de indébito, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, ao argumento de que não se configurou má-fé, pois os descontos decorreram de contrato com aparência de validade. Invoca a distinção hermenêutica entre “cobrança indevida” e “desconto decorrente de relação contratual simulada por terceiro fraudador”, defendendo que não houve exigência vexatória ou abusiva, mas simples execução de cláusulas pactuadas.

Sustenta, ainda, que houve omissão da sentença quanto ao pedido de compensação dos valores efetivamente transferidos à apelada, uma vez que o crédito, no valor de R$ 811,98, foi depositado em conta de titularidade da autora, conforme comprovante bancário anexado. Requer, portanto, seja reconhecido o direito à compensação ou restituição do valor emprestado, conforme prevê o art. 182 do Código Civil, a fim de se promover o retorno das partes ao status quo ante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para: (i) reformar integralmente a sentença, afastando-se a condenação por danos morais e repetição em dobro; ou, subsidiariamente, (ii) reduzir o valor fixado a título de danos morais, aplicar os juros moratórios a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), afastar a devolução em dobro, autorizando a compensação dos valores efetivamente transferidos.

Maria Lopes de Cristo apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto por Banco C6 Consignado S.A. (id. 27160035, págs. 1/6), postulando, a manutenção integral da sentença de primeiro grau, por reputar-se absolutamente escorreita, tanto no aspecto fático quanto jurídico.

Aduz a apelada que somente tomou ciência da existência do contrato de empréstimo consignado após verificar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, cuja origem não reconhecia, o que motivou o registro de boletim de ocorrência e a juntada de extratos previdenciários demonstrativos da indevida subtração de valores.

Relata que, ao ser confrontada com os documentos apresentados pelo banco na contestação, de pronto identificou irregularidades documentais, notadamente com relação à suposta assinatura aposta no contrato e à identidade utilizada na celebração do pacto, as quais divergiriam visivelmente de seus documentos originais.

Diante disso, requereu a produção de prova pericial grafotécnica, que foi deferida e realizada, tendo culminado no laudo técnico, cuja conclusão foi categórica ao atestar que a assinatura constante do contrato não pertence à autora, a identidade apresentada é falsa e as impressões digitais divergentes das originais.

Com fundamento nesse conjunto probatório, o juízo monocrático reconheceu a nulidade absoluta do contrato, declarando a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que o recurso interposto não reúne os pressupostos processuais de admissibilidade, porquanto intenta reformar decisão baseada em prova pericial técnica, idônea e robusta, sem, contudo, apresentar contraprova capaz de infirmar as conclusões do perito judicial. Afirma que as alegações da instituição financeira não passam de tentativas infundadas de legitimar contrato firmado com base em documentos falsificados, fato esse que, além de ofensivo à boa-fé objetiva, caracteriza grave violação à dignidade do consumidor.

Destaca, ainda, que o presente caso se submete ao regime da responsabilidade civil objetiva, conforme previsto nos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso concreto a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual consagra a responsabilização das instituições financeiras pelos danos oriundos de fraudes perpetradas no âmbito das operações bancárias. Do mesmo modo, invoca o Tema 466 do STJ, que também consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco do empreendimento, mesmo quando a fraude tenha origem em ação de terceiros.

Ressalta que não há que se cogitar da validade do negócio jurídico, eis que sua origem se deu a partir de falsificação documental e de assinatura, sendo nulas todas as obrigações dele decorrentes. A própria sentença de origem, aliás, reconheceu expressamente que, diante da falsificação da assinatura da consumidora e da adulteração do documento de identidade, restaram prejudicadas todas as cláusulas e consectários do contrato celebrado.

Colaciona, por fim, jurisprudência desta Corte Estadual, extraída de caso análogo julgado pela 2ª Turma de Direito Privado (Apelação Cível nº 0800077-48.2019.8.14.0097), onde também foi reconhecida a nulidade de contrato firmado com assinatura falsificada, sendo mantida a condenação por danos morais, reafirmando-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso, com base na ausência de elementos que permitam superar a robustez do conjunto probatório produzido em primeiro grau. Subsidiariamente, requer o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a majoração dos honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, conforme previsão expressa do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre a consumidora Maria Lopes de Cristo e a instituição financeira Banco C6 Consignado S.A., cuja existência foi peremptoriamente rechaçada em primeiro grau, à luz da prova pericial grafotécnica produzida nos autos, sendo reconhecida a nulidade do pacto jurídico, com a consequente condenação do banco à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

Nesse contexto, o recurso de apelação apresentado pelo banco apelante sustenta, em essência, (i) a inexistência de culpa ou má-fé de sua parte, (ii) a regularidade formal da contratação, (iii) a inaplicabilidade da repetição em dobro, (iv) a desnecessidade de condenação por danos morais e (v) a pretensão subsidiária de redução do quantum indenizatório e da fixação de parâmetros distintos para os juros moratórios.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que a autora/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, notadamente o laudo pericial grafotécnico (id. 27159999, págs. 1/22), produzido por perito judicial devidamente nomeado e cuja idoneidade técnica não foi infirmada por qualquer contraprova, confirmando-se, de forma cabal, que a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco não pertence à autora, bem como que a identidade utilizada no momento da contratação era falsa e as impressões digitais eram divergentes das originais.

O juízo de origem, com acuidade técnica e jurídica, assinalou que a relação jurídica invocada pela instituição financeira nasceu de contrato cuja assinatura foi adulterada, o que compromete não apenas a validade formal do negócio, mas o próprio nexo obrigacional sobre o qual se pretendia erigir a pretensão creditícia. A partir do momento em que a origem do contrato é viciada por fraude, todos os efeitos dele derivados se tornam juridicamente inválidos, incluindo os descontos no benefício previdenciário da parte autora e quaisquer alegações relativas à suposta disponibilidade dos valores contratados.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo a consumidora demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a quanto à falsificação de sua assinatura.

Assim, a cobrança de valores, em cenário de contrato de empréstimo fraudulento, caracteriza
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados, portanto, os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste tribunal e dos demais tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que manteve a condenação por cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro, aplicando a modulação dos efeitos feita pela STJ, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, de acordo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo juízo a quo, impunha ao banco a comprovação da regularidade da contratação e da transferência dos valores referentes ao empréstimo, o que não ocorreu.

4. A ausência de comprovante de transferência e a apresentação de "print" de tela de sistema bancário, documento unilateral, não foram suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi corretamente reconhecida, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores ao consumidor, configurando cobrança indevida.

6. O enriquecimento sem causa do banco, decorrente dos descontos indevidos, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação dos efeitos feita pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mesmo na ausência de má-fé, quando não comprovada a transferência dos valores contratados pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviço, com modulação dos efeitos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090613420198140039 23531916, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação
.
Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico
. Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos. Danos morais reconhecidos. indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8 .26.0568, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se petição inicial constante no
id. 27159784, pág. 2
— marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que tange à alegação de compensação dos valores que teriam sido, segundo sustenta a instituição financeira, depositados ou disponibilizados em favor da parte autora, tem-se que incumbia à demandada o ônus de comprovar, de maneira clara, robusta e inequívoca, tanto a regular contratação do mútuo quanto a efetiva disponibilização dos valores respectivos.

É consabido que, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o encargo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sobretudo quando se trata de instituição financeira detentora dos meios técnicos e documentais necessários à elucidação da controvérsia.

No caso em exame, todavia, não se desincumbiu a instituição financeira de tal ônus probatório, na medida em que, tratando-se de contratação viciada por fraude comprovada, revela-se inverossímil admitir que a autora/apelante tenha recebido os valores oriundos do alegado contrato de empréstimo. Ao revés, restou demonstrado que os valores foram, de forma ardilosa, desviados em favor de terceiro fraudador, circunstância que rompe a cadeia de responsabilização da consumidora, vítima da conduta delituosa.

Com efeito, não se pode imputar à parte hipossuficiente o ônus de suportar os efeitos de uma fraude da qual foi vítima, mormente quando o agente financeiro, por falha em seus mecanismos de segurança, permitiu a consumação do ilícito.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA PAGAMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, POIS RECEBIDO POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO, INCAPAZ DE ROMPER O NEXO CAUSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº. 479 DO STJ E 94 DO TJ/RJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA ARBITRADA EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO VERBETE DA SÚMULA Nº 343, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE CONHECE E QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00541112520208190002 202300117816, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifei)

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021
.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório. No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, aposentada, vislumbro que o valor arbitrado pelo juízo de origem demonstra ser adequado ao caso, qual seja, de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do autor, pelo que majoro para 20% (vinte por cento), sobre o valor total da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão enfrentou expressamente as matérias jurídicas suscitadas pelas partes, notadamente quanto à aplicação do art. 14, e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e da repetição do indébito, bem como do art. 927 do Código Civil, relativo ao dever de reparar o dano. A fundamentação adotada também se apoia na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 479, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias como fortuito interno decorrente do risco do empreendimento. Assim, consideram-se tais dispositivos devidamente debatidos e aplicados no julgamento, restando prequestionados para os fins dos arts. 102 e 105 da Constituição da República.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/03/2026